Tribunal: TJBA
Processo: 0509644-91.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0509644-91.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CELIA REGINA SANTOS DE SOUZA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. NÃO CONHECIMENTO DO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. a análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO RECURSAL DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. CONSTATADOS OS INDÍCIOS DE QUE A ORA INSURGENTE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – SEU ENTÃO COMPANHEIRO – APÓS DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL NO QUAL COABITAVAM, FORÇOSA A SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA, QUAL SEJA, O TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, RESTANDO NÃO CONHECIDO O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Celia Regina Santos de Souza, face à decisão proferida pela Magistrada do MM. 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri Comarca de Salvador/Ba, Dra. Gelzi Maria Almeida Souza Matos, que a pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 19h, no interior do imóvel sito à Rua Israel, n° 27, Alto de Coutos, nesta Capital, a ora Recorrente teria desferido golpe da arma branca (faca) contra o seu então companheiro, causando-lhe a morte, conforme o Laudo de Exame Cadavérico. Colhe-se dos fólios, ainda, que o ato ocorreu após uma discussão, conjecturadamente iniciada pela ora Insurgente, acerca da propriedade do imóvel no qual o casal residia. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Ofertada e recebida a Exordial Acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo a decisão de pronúncia ora fustigada. Entendeu a Magistrada de piso, na oportunidade, que “A denúncia aduz que o fato é qualificado pelo motivo torpe pois ocorreu em razão de uma discussão iniciada pela denunciada acerca de quem seria o real dono do imóvel em que residiam.” Diante de tal panorama, decidiu a Douta Juíza a quo que cabe “ao Conselho de Sentença decidir sobre a existência ou não de tal circunstância, visto ser o juiz natural da causa.” Inconformada, a ora Irresignada manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, aduzindo em resumo que “diante da ausência de vilania no motivo e do cenário de violência doméstica instaurado, é imperativo o afastamento da qualificadora de motivo torpe da decisão de pronúncia.” 4. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 5. Verifica-se, na espécie, que a ora Recorrente, mesmo afirmando que agiu para se defender de injusta agressão, admite, em sede de interrogatório, a ocorrência de uma briga de casal anterior em relação ao imóvel no qual coabitavam. Dito isto, observa-se o desenvolvimento de tese argumentativa plausível acerca da qualificadora sob comento, hipótese que acarreta a necessidade de sua submissão ao Conselho de Sentença. 6. Sobre o tema, o entendimento pacífico desta Turma Criminal preceitua que “Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência.” (Recurso em Sentido Estrito nº 8001736-78.2023.8.05.0006, Relatora Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024). 7. A jurisprudência do E. STJ, noutro giro, revela-se clarividente no sentido de que “a exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas.” (AgRg no HC n. 641.694/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021). 8. NÃO CONHECIMENTO DO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. De acordo com o entendimento esposado de forma uníssona pelo Tribunal da Cidadania – entendimento este que se encampa, in casu, em sua integralidade – “a análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.” (AgRg no AREsp n. 2.823.731/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 13/5/2025). 9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, RESTANDO NÃO CONHECIDO O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0509644-91.2020.8.05.0001, tendo como Recorrente Celia Regina Santos de Souza e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11